Tribunal: CARF
Processo: 18239.007270/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.007270/2008-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.172 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DORIAN FIKOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-46.965 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 94 e segs.).
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 83, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 14.390,80, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 84 e 85, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
1.129,65, referente à fonte pagadora INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40.
- Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoa Física – DIMOB no valor
de R$ 20.615,71, informados pela ANDIFOR COMÉRCIO ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento alegando que:
- Consta que a apuração foi decorrente do não atendimento à intimação, entretanto não
tomou conhecimento de qualquer intimação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007270/2008-89
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007270/2008-89

- O tempo decorrido entre a apresentação da Declaração e a notificação da incorreção
foi excessivamente longo gerando multa e juros injustamente altos, posto que poderia
ser objeto de argumentação ou correção em menor tempo.
- Conforme comprovante fornecido pela fonte pagadora o valor foi, de fato, retido na
fonte.
- Os rendimentos, do aluguel de imóvel, referem-se parte à impugnante, parte ao espólio
de seu falecido companheiro encontrando-se declarado em sua totalidade na declaração
do espólio.
- A união estável foi reconhecida quando da abertura do inventário, conforme
documento em anexo.
- Entendeu, equivocadamente, que uma declaração de espólio não poderia conter
rendimentos, razão pela qual não fez constar os rendimentos naquela Declaração.
- Entende que em sua própria declaração caberia informar apenas metade dos
rendimentos e, por este valor estar abaixo do limite, não foi oferecido à tributação.
- Consta na Notificação que na DIMOB está informado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente, o que não corresponde à realidade pois se trata
do valor bruto, estando incluídos o valor das quotas condominiais, IPTU, taxa de lixo e
outras despesas.
- Conforme documento fornecido pela administradora, o valor dos rendimentos
recebidos de aluguéis, após abatimento do IPTU, quotas condominiais e taxa de lixo é
de R$ 16.444,10.
- Uma vez que houve equívoco de interpretação e o rendimento deveria constar na
declaração de espólio, solicita que seja considerada a omissão de apenas metade do
valor dos aluguéis.
Pelo exposto, requer a correção do débito fiscal reclamado.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Inicialmente, no que se refere à alegação da Contribuinte de que não foi intimada para
apresentação de documentos, cabe esclarecer que a intimação se deu através do Edital no
03, de 09 de junho de 2008, fls. 91/92, por ter sido improfícua a intimação via postal,
considerando-se a devolução do Aviso de Recebimento - AR, fls. 90.
Conforme a impugnação apresentada e simulação de Declaração às fls. 59, identifica-se
que a Contribuinte concorda com a apuração da omissão de rendimentos no valor de R$
8.222,05. Dessa forma, considera-se parcela não impugnada, a teor do art. 17 do
Decreto 70.235/72.
Da compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Realizada consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil verifica-se que, para o Ano-calendário de 2004, não foi entregue Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf pelo INSS para o CPF da Contribuinte.
Foi apresentado o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora INSS onde se identifica que a Contribuinte
recebe benefício de pensão por morte, tendo auferido no ano de 2004 rendimentos de
R$ 20.227,36, sendo o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 1.129,65.
Conforme previsão do §2o do art. 87 do Decreto 3.000/99, a posse do comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora permite à Contribuinte a dedução do valor
do imposto retido na fonte na Declaração de Ajuste Anual, como segue:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007270/2008-89

...
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Dessa forma, em que pese não haver Dirf entregue pelo INSS, com a apresentação do
comprovante de rendimentos resta comprovada a retenção do Imposto de Renda no
valor de R$ 1.129,65, não cabendo a compensação indevida apurada.
Da omissão de rendimentos recebidos de aluguéis
Foi apurada omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no valor de
R$ 20.615,71, com base na Declaração de Informações sobre Atividade Imobiliária –
DIMOB, fls. 93.
A Contribuinte não concorda com a apuração do valor de R$ 20.615,71, alegando que o
valor correto dos rendimentos de aluguéis recebidos, após exclusão da comissão paga à
administradora do imóvel, do IPTU, das quotas condominiais e da taxa de lixo é de R$
16.444,10.
Também questiona a apuração do valor integral em sua Declaração, acatando
unicamente metade do valor que considera correto, R$ R$ 8.222,05.
Em análise aos documentos apresentados identifica-se que Marco Antonio de Sá Paixão
Silva, com quem a Contribuinte mantinha união estável, faleceu em 25/01/2003, tendo o
inventário sido aberto pela Contribuinte, conforme documento de fls. 16 a 18.
O documento de fls. 27, identifica que o imóvel foi comprado pela Contribuinte e por
Marco Antonio de Sá Paixão Silva.
Foi apresentado o Contrato de Locação, fls. 28 a 33, onde consta a Impugnante como
locadora do aluguel do imóvel da Rua Professor João Arruda no 134, Apartamento no 92
, São Paulo.
A Declaração Final de Espólio foi entregue para o Ano-calendário de 2009, sendo
informado como data da decisão judicial da partilha 21/05/2009.
Conforme previsão do art. 7o. da Instrução Normativa SRF no 81, após abertura do
espólio e antes da partilha final dos bens, os rendimentos recebidos referentes aos bens
comuns devem ser informados na proporção de 50% na Declaração da cônjuge e 50%
na Declaração do Espólio, como segue:
“Declarações Inicial e Intermediárias
Art. 7o Nas declarações inicial e intermediárias, se obrigatórias, devem ser incluídos:
I - os rendimentos recebidos durante todo o ano-calendário, observado o seguinte:
a) no caso de falecimento de contribuinte casado:
1. todos os seus rendimentos próprios, inclusive os produzidos pelos seus bens
particulares ou incomunicáveis;
2. as parcelas que lhe couberem dos rendimentos produzidos pelos bens possuídos em
conjunto com terceiros;
3. cinqüenta por cento dos rendimentos produzidos pelos bens comuns que integrem o
regime de comunhão universal ou parcial, adotado na sociedade conjugal ou, por opção,
cem por cento desses rendimentos;
Dessa forma, correto o questionamento da Contribuinte quanto à tributação da
integralidade do valor em sua Declaração, devendo ser considerado como rendimento
omitido 50% dos valores recebidos como aluguel.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007270/2008-89

Quanto ao questionamento do valor a ser considerado como tributável, o art. 50 do
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), prevê as exclusões
que podem ser feitas do rendimento bruto recebido, como segue:
“Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis”
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I-o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II-o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III-as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV-as despesas de condomínio.
A permissão para dedução dos valores supra citados está vinculada à comprovação de
que o ônus foi assumido pela Contribuinte, ou de que os valores estão sendo embutidos
nos valores de aluguéis pagos.
Em análise ao Contrato de Locação apresentado, identifica-se que está definido na
cláusula 6a., fls. 30, que o ônus dos pagamentos de IPTU, água, luz, gás, seguros,
despesas condominiais ordinárias, etc, pertence ao Locatário do imóvel.
Não foram apresentados os boletos de pagamento para identificação da alegada inclusão
dos respectivos valores junto com o valor do aluguel.
No Demonstrativo de Informações para o Imposto de Renda, emitido pela
administradora do imóvel, fls. 14 e 15, consta informação de que o valor bruto de
aluguel foi de R$ 21.873,21, valores dos quais deverá ser deduzida a taxa administrativa
de R$ 1.257,50, sendo o rendimento líquido do aluguel de R$ 20.615,71.
No mesmo demonstrativo a informação prestada pela administradora do imóvel é de que
IPTU, quota condominial e taxa de lixo são despesas que foram pagas diretamente pela
administradora, não constando informação de que estes valores estariam contidos nos
valores de aluguéis pagos pelo inquilino.
Dessa forma, não tendo logrado comprovar que os valores de IPTU, quota condominial
e taxa de lixo estavam incluídos nos valores de aluguéis pagos, conclui-se que os
rendimentos líquidos recebidos foram R$ 20.615,71.
Considerando-se que deveria constar na Declaração de Ajuste Anual 50% deste valor, a
omissão de rendimentos foi de R$ 10.307,85.
Uma vez que a Contribuinte concorda com a omissão de rendimentos de R$ 8.222,05,
mantém-se como omissão de rendimentos contestada o valor de R$ 2.085,80.
Passa o lançamento a ter a seguinte composição:
(...)
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário de R$ 2.834,66. Conforme Extrato do Processo de fls. 71 foi
transferido o valor de R$ 2.261,06, restando a cobrar o imposto de R$ 573,60 a ser
acrescido de multa de ofício e juros de mora. Não restou valor a ser cobrado sujeito à
multa de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2013, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados na DIMOB são brutos, não incluindo as despesas
dedutíveis, conforme comprovado pelos documentos anexos ao recurso
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007270/2008-89

b) pediu junto à Receita Federal parcelamento do débito em questão, o qual foi
deferido e vem sendo pago desde agosto/2010.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos de
aluguéis, tendo assumido que seria de fato responsável por metade do valor, sendo a outra
metade rendimentos do espólio de seu falecido companheiro, argumento com o concordou o
julgador da primeira instância, permanecendo a controvérsia em torno de verbas a serem
deduzidas do valor bruto do aluguel.
Ocorre que, em seu recurso, a contribuinte informa que, devido a demora no
processo, pediu junto à Receita Federal parcelamento do débito em questão, o qual foi deferido e
vem sendo pago desde agosto/2010.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos os quesitos a
seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) informar se a recorrente de fato parcelou o débito objeto do lançamento
mantido na DRJ (50%) junto à Receita Federal;
2) juntar comprovantes da resposta prestada no quesito anterior, caso positiva;
3) caso seja negativa a resposta ao primeiro quesito, dar ciência à contribuinte do
resultado da diligência e oportunidade para manifestação a respeito;
3) demais informações, esclarecimento ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 118
DF CARF MF
Original